Tribunal: TJDFT
Processo: 0704965-74.2020.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704965-74.2020.8.07.0012 RECORRENTE: RAUL PINTO MACIEL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA. CONDUTA SOCIAL. ANTECEDENTES. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando os jurados escolhem uma das versões existentes, amparados em elementos do conjunto probatório. 2. Mantém-se a valoração negativa da conduta social do acusado haja vista o inegável desprezo do acusado pelos filhos e a ameaça de morte a um deles, por apenas se parecer com a vítima. 3. Correta a valoração negativa dos antecedentes pois o réu ostenta condenação com trânsito em julgado por fato anterior ao ora analisado. 4. Deve ser mantida a avaliação desfavorável das consequências do delito quando extrapolaram aquelas normalmente decorrentes do tipo penal, visto que, no presente caso, transbordou a esfera da vítima, atingindo sua filha menor que ficou órfã com quadro depressivo. 5. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 593 e 600 e seguintes, todos do Código de Processo Penal, sustentando nulidade do julgamento por cerceamento do direito de defesa. Defende a oportunidade de novo Júri, notadamente por não existirem provas quanto à prática do crime. Afirma que a acusação renunciou ao prazo recursal, operando-se naquele momento o trânsito em julgado para a acusação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no que se refere ao suposto malferimento aos artigos 593 e 600 e seguintes, todos do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Não há qualquer nulidade posterior à pronúncia, conforme se observa da ata de julgamento, na qual não consta nenhum protesto da Defesa durante a sessão plenária (ID 57073960, p. 11/15) [...] No caso, a materialidade do delito ressalta das provas coligidas nos autos, mormente da ocorrência policial [...] do laudo de exame cadavérico [...] do laudo de perícia necropapiloscópica [...] do laudo de exame de local de morte violenta [...] do relatório n. 5/2012 – SICVIO [...], do laudo de confronto balístico [...] do relatório de análise de vínculos n. 39/2014 [...] tudo aliado à prova oral carreada para os autos.Quanto à autoria, há elementos de provas suficientes para sustentar a decisão do Conselho de Sentença [...] Nesse contexto, o acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa aponta a dinâmica delitiva do crime de homicídio conforme descrito na denúncia. Assim, a tese acolhida pelos jurados, de que o recorrente foi o mandante do crime de homicídio contra Edenilson, executado por Leandro, está amparada em elementos de prova produzidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, razão porque não se pode falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos” (ID. 59150626). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016